Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007972-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA LOPES - CPF: 004.023.479-78 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para permitir o parcelamento das custas processuais, afastando a gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, nos quais o embargante alega omissão quanto à nulidade por cerceamento de defesa e à ausência de apreciação do pedido de intimação pessoal para apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de intimação pessoal configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a ausência de comprovação da hipossuficiência, após reiteradas oportunidades concedidas à parte.

5. A conclusão pela inexistência de cerceamento de defesa decorre da inércia processual da parte, e não de indeferimento arbitrário de produção probatória.

6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou a argumentos secundários não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

7. O pedido de intimação pessoal não constitui fundamento autônomo capaz de alterar o resultado, sendo absorvido pela conclusão quanto à inexistência de cerceamento de defesa.

8. A alegação de dificuldade de comunicação com patronos constitui ônus da parte e exige comprovação mínima, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário.

9. Não há violação aos
arts
. 6o e 10 do CPC, pois foi assegurada à parte oportunidade de manifestação e produção de prova, inexistindo decisão surpresa.

10. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos, bastando enfrentar a questão central de forma fundamentada, conforme entendimento do STJ.

11. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa indevida de rediscussão do mérito em sede integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão central, ainda que não examine todos os argumentos das partes.

3. A inexistência de cerceamento de defesa se configura quando a parte permanece inerte após regular oportunidade de manifestação.

4. A ausência de apreciação expressa de argumento acessório não implica nulidade quando irrelevante para o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC,
arts
. 6o e 10; CPC, art. 485, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2025/0321702-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.11.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1007972-16.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARCIO FERREIRA LOPES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por MARCIO FERREIRA LOPES contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante, para permitir o parcelamento das custas processuais, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

O embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão não apreciou a tese de nulidade por cerceamento de defesa, especialmente quanto ao pedido de intimação pessoal para apresentação de documentos, diante da alegada impossibilidade de comunicação com seus patronos.

Requer o saneamento da omissão com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da decisão de origem e determinar o retorno dos autos para regular instrução ou, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça (ID. 363043867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O embargante aponta omissão quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa e ausência de apreciação do pedido de intimação pessoal, sustentando que não houve inércia, mas impossibilidade fática de comunicação com seus patronos.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

O acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente e fundamentada. A decisão colegiada consignou expressamente que houve reiteradas intimações para comprovação da hipossuficiência e que a parte permaneceu inerte, reputando genérica e desacompanhada de prova a justificativa apresentada (ID. 361815358).

A partir dessa premissa fática, o acórdão concluiu, de forma clara, pela inexistência de cerceamento de defesa, pois não se tratou de indeferimento arbitrário, mas de consequência da inércia processual da parte após regular oportunidade.

Portanto, a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida.

Outrossim, o embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de intimação pessoal.

Todavia, tal argumento não constitui fundamento autônomo capaz de alterar o resultado do julgamento.

Primeiro, porque a controvérsia central analisada pelo acórdão foi a ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após oportunidades concedidas.

Segundo, porque a conclusão pela inexistência de cerceamento de defesa absorve, por consequência lógica, a rejeição da necessidade de intimação pessoal.

Terceiro, a alegação de dificuldade de comunicação constitui ônus da parte, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário sem prova mínima.

Ademais, cumpre esclarecer, para fins de integração do julgado, que o art. 485, §1o, do CPC não se aplica ao caso concreto, pois não houve extinção do processo sem resolução do mérito, mas simples indeferimento de benefício processual.

Igualmente, não se verifica qualquer violação aos
arts
. 6o e 10 do CPC, uma vez que a parte foi regularmente instada a se manifestar e teve assegurada a oportunidade de produzir prova, não havendo decisão surpresa ou quebra do dever de cooperação.

Logo, ainda que houvesse menção expressa ao pedido, tal circunstância não teria o condão de modificar a conclusão adotada.

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos ou documentos, desde que enfrente a questão central com fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso.

Para o STJ, se o fundamento adotado pelo julgador for suficiente para sustentar a conclusão, não há nulidade por falta de resposta a argumentos secundários ou periféricos,
in
verbis
:

“(...) A negativa de prestação jurisdicional é afastada quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes. (...).”
(STJ -
AREsp
: 00000000000003028240 ES 2025/0321702-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025).

Com efeito, a pretensão da embargante busca substituir essa conclusão por outra interpretação da prova, o que não se admite em sede de embargos de declaração e configura tentativa de rediscussão do mérito, sob pena de indevida transformação do recurso integrativo em sucedâneo recursal.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado a esse respeito:

“(...) Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa (...).”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024).

Não se identifica, portanto, qualquer vício integrativo, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026